Tribunal: TJBA
Processo: 8000396-58.2019.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000396-58.2019.8.05.0065

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA TEREZINHA SANTOS GONCALVES

Advogado(s)
:
ZIRONALDO NUNES BARROS

APELADO: LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SENA e outros

Advogado(s)
:
ZENOR DAS VIRGENS SILVA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. MITIGAÇÃO DO REQUISITO FORMAL DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DOS VALORES COBRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de execução de título extrajudicial proposta pela apelante, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência dos requisitos do art. 783 do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de locação apresentado constitui título executivo extrajudicial, mesmo sem a assinatura de duas testemunhas; (ii) estabelecer se os valores cobrados pela exequente preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos para a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de assinatura de duas testemunhas em contrato de locação (art. 784, III, do CPC) pode ser mitigada quando há outros elementos que conferem certeza ao instrumento, como a existência de acordo judicial anterior firmado entre as partes sobre o mesmo contrato.

4. Os valores cobrados pela exequente — que incluem, além das despesas com IPTU de diversos exercícios e taxas municipais, os custos com reparos do imóvel — não decorrem de cláusulas contratuais liquidadas ou de critério objetivo de quantificação pré-estabelecido que permitam a apuração automática e incontroversa da dívida. Ao contrário, os montantes apresentados derivam apenas de cálculos unilaterais e controvertidos, o que afasta a certeza e liquidez da obrigação.

5. Além de a exequente não ter carreado aos autos os documentos relativos aos tributos exigidos e que afirma terem sido pagos, para cobrança dos valores relativos aos danos alegadamente causados ao imóvel, é indispensável o ajuizamento de ação de conhecimento, com possibilidade de dilação probatória.

6. Ademais, ainda que se considerasse certa e líquida, a obrigação relativa ao pagamento de IPTU e demais encargos inerentes ao imóvel, expressamente pactuada em acordo judicial anterior, deve ser exigida por meio de execução do próprio título judicial (art. 515, II, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato de locação não impede, por si só, sua execução como título extrajudicial, desde que existam outros elementos que confiram certeza ao instrumento.

2. A execução é incabível quando os valores cobrados não decorrem de cláusulas contratuais líquidas ou critérios objetivos de apuração, sendo indispensável, nesses casos, a via do processo de conhecimento.

3. Obrigações reconhecidas em acordo judicial devem ser executadas com base no título judicial respectivo, sendo inadequado o uso de contrato particular como título executivo para essas cobranças.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 783; 784, III; 1.010, II e III; 99, §3º; 515, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2440162/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; TJ-PR, AI 0047297-45.2024.8.16.0000, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, 17ª Câmara Cível, j. 14.10.2024;TJ-SP, ApCiv 1034747-47.2023.8.26.0100, Rel. Des. José Augusto Genofre Martins, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8000396-58.2019.8.05.0065
, em que figuram como apelante
MARIA TEREZINHA SANTOS GONÇALVES
e, como apelados,
LUIZ ANTÔNIO PEREIRA DE SENA
e
MARLUCIA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA